Tribunal: TJDFT
Processo: 0715543-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTOS DOS AUTOS. SALDO DE ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO SUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora no rosto dos autos do saldo de arrematação de imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade, ou não, de proceder à penhora no rosto dos autos de saldo de arrematação de imóvel anteriormente declarado como bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade legal do bem de família estende-se ao imóvel residencial que serve de residência à família, bem como as benfeitorias e móveis que o guarnecem.
4. Não há previsão de extensão da impenhorabilidade do bem de família legal ao produto resultante da sua alienação, que não tem o caráter de bem imóvel.
5. Assim, necessário reconhecer que é penhorável o saldo da arrematação judicial de bem de família, por não configurar bem imóvel.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1620387 de relatoria do Desembargador João Egmont na 2a Turma Cível.